Tribunal: TJDFT
Processo: 0729409-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0729409-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: JOAO BARBOSA DA CONCEICAO NETO, JOAO BARBOSA DA CONCEICAO NETO 04685525531 DESPACHO Não há pedido de antecipação de tutela recursal, tampouco de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006